Tribunal: CARF
Processo: 10611.720641/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10611.720641/2013-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.438 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
FUNDAÇÃO FELICE ROSSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Ano-calendário: 2008
IMUNIDADE. FUNDAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL.
Por força de decisão judicial para o gozo de imunidade Constitucional em
operações de importação basta o cumprimento dos requisitos descritos no
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
O Conselheiro Carlos Delson Santiago levantou questão preliminar e propôs o não
conhecimento do Recurso Voluntário, por entender que havia concomitância da discussão da
matéria nas esferas judicial e administrativa, no que não foi acompanhado pelos demais
Conselheiros. No enfrentamento do mérito, acordam os membros do colegiado, por unanimidade
de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário nos termos do quanto decidido no processo
judicial 0017694-82.2008.4.01.3800.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente (s) o conselheiro(a) Gustavo Garcia Dias dos Santos, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10611.720641/2013-72
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.438 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720641/2013-72

1.1. Trata-se de lançamento de ofício de tributos incidentes sobre operações de
importação (II, IPI, PIS e COFINS) registradas em setembro de 2008 com exigibilidade suspensa
por força de decisão judicial proferida no processo 2008.01.00.040150-9.
1.2. Para tanto narra o auto de infração que a Recorrente encontrava-se com o
CEAS vencido no momento do registro da declaração de importação (possuía apenas o protocolo
do certificado de renovação), não cumprindo, portanto, com os requisitos do CTN e da Lei
8.032/90 para gozo da isenção dos tributos aduaneiros.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que alega:
1.3.1. Prevalência do julgado pelo Poder Judiciário ante o princípio da
inafastabilidade da jurisdição;
1.3.2. A imunidade constitucional das fundações é aplicável aos tributos
incidentes sobre operações de comércio exterior e não pode ser limitado por lei
ordinária, somente por Lei Complementar – leia-se CTN;
1.3.2.1. Cumpre, rigorosamente, todos os requisitos estabelecidos pelo
CTN para usufruir da imunidade;
1.3.3. Não poder ser prejudicada pela demora na análise do pedido de prorrogação
do CEBAS feito tempestivamente ao Órgão Competente;
1.3.4. Há imunidade de PIS e COFINS pois esta contribui diretamente para a
assistência social.
1.4. A DRJ/SP não conhece da Impugnação apresentada pela Recorrente por
renúncia à esfera administrativa por propositura da ação com os mesmos objetos e causa de
pedir.
1.5. Em Voluntário a Recorrente repete, mutatis mutandis, o descrito em
Impugnação e colige Acórdão proferido no processo judicial por si movido que lhe concede a
segurança.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2. Como descrito no preâmbulo do Lançamento de Ofício, a Recorrente moveu
ação judicial com uma e exatamente o mesmo objeto em análise, a saber, processo 0017694-
82.2008.4.01.3800. No referido processo o Tribunal Regional Federal da 1a Região manteve a
concessão da ordem pleiteada pela Recorrente em decisão com o seguinte teor (no que importa
à solução da lide):
Assim, os requisitos a serem atendidos pela entidade impetrante para fazer jus à
imunidade prevista no art. 150, IV, c, da CF/1988, estão expressos no art. 14 do CTN:
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.438 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.720641/2013-72

(i) não distribuir nenhuma parcela de seu patrimônio ou de sua renda, a qualquer título;
(ii) aplicar integralmente no país seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais; e (iii) manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos
de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
A documentação constante nos autos demonstra o enquadramento da impetrante como
beneficiária da imunidade tributária prevista na Constituição, de modo a justificar a
liberação das mercadorias descritas na inicial, independentemente do pagamento do II,
IPI, PIS e COFINS, e da anuência da ANVISA, essa última em razão de movimento
paredista à época da impetração.
Ante o exposto, nego provimento à remessa oficial.
É como voto.
2.1. Como se nota, o Regional Central (em decisão transitada em julgado em 05
de novembro de 2014) fixou que os únicos requisitos a serem atendidos para o gozo da
imunidade constitucional (o que para nós se traduz no não pagamento dos tributos incidentes no
comércio exterior) são as descritas no CTN e a que a Recorrente cumpre os requisitos do CTN.
2.2. Destarte, por força da inafastabilidade da jurisdição, não resta outra opção
senão cumprir o quanto determinado pelo Poder Judiciário.

3. Pelo exposto, admito porquanto tempestivo e conheço do Recurso Voluntário,
dando-lhe provimento nos termos do quanto decido no processo 0017694-82.2008.4.01.3800.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 303
DF CARF MF
Original